Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER TRANSITÓRIO, EXCEPCIONAL E IMEDIATO PÓS SEPARAÇÃO. CONDIÇÕES. AUSENTES. FIM DO CASAMENTO. REQUERENTE. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Afigura-se ausente a plausibilidade do direito à alimentos entre ex-cônjuges quando há extenso lapso temporal entre o fim da sociedade conjugal e o pedido de alimentos, contrariando o caráter transitório, excepcional e imediato (pós separação) da pensão, bem como quando se verifica que a Requerente aufere renda, reside em imóvel de alto padrão e conta com plano de saúde.
3. Ausente o periculum in mora se não demonstrada condição de privação ou urgência que impeça o aguardo do julgamento da matéria na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.